Tribunal: TJMT
Processo: 0002567-58.2013.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002567-58.2013.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIONISIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 097.281.397-72 (EMBARGADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), EDMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 370.613.561-20 (ADVOGADO), ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL - APLUB (EMBARGANTE), LUDMILA CRISTINA SANTANA - CPF: 076.978.496-82 (ADVOGADO), LUANA PIANI BEN - CPF: 031.594.220-70 (ADVOGADO), DANIELA SETIM REZNER - CPF: 027.178.350-83 (ADVOGADO), MAURO LUCIANO HAUSCHILD - CPF: 538.590.570-49 (ADVOGADO), PRISCILLA DINECK DA SILVA - CPF: 015.970.520-78 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO), ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL - APLUB (EMBARGADO), DANIELA SETIM REZNER - CPF: 027.178.350-83 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO), LUANA PIANI BEN - CPF: 031.594.220-70 (ADVOGADO), LUDMILA CRISTINA SANTANA - CPF: 076.978.496-82 (ADVOGADO), MAURO LUCIANO HAUSCHILD - CPF: 538.590.570-49 (ADVOGADO), PRISCILLA DINECK DA SILVA - CPF: 015.970.520-78 (ADVOGADO), DIONISIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 097.281.397-72 (EMBARGANTE), EDMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 370.613.561-20 (ADVOGADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB - CNPJ: 92.672.070/0001-04 (EMBARGADO), ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB - CNPJ: 92.672.070/0001-04 (EMBARGANTE), ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL - APLUB (EMBARGADO), MARCELO GUSTAVO HAUSCHILD - CPF: 917.487.710-00 (ADVOGADO), MARCELO GUSTAVO HAUSCHILD - CPF: 917.487.710-00 (ADVOGADO), ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB - CNPJ: 92.672.070/0001-04 (EMBARGANTE), DANIELA SETIM REZNER - CPF: 027.178.350-83 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO), LUANA PIANI BEN - CPF: 031.594.220-70 (ADVOGADO), LUDMILA CRISTINA SANTANA - CPF: 076.978.496-82 (ADVOGADO), MAURO LUCIANO HAUSCHILD - CPF: 538.590.570-49 (ADVOGADO), PRISCILLA DINECK DA SILVA - CPF: 015.970.520-78 (ADVOGADO), DIONISIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 097.281.397-72 (EMBARGADO), EDMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 370.613.561-20 (ADVOGADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – RELAÇÃO CONTRATUAL - PLANO DE PECÚLIO – PRETENDIDO REEMBOLSO DO VALOR INTEGRAL DOS PRÊMIOS PAGOS PELO ADERENTE- IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO ALEATÓRIO – FINS DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - A jurisprudência do Supremo consolidou o entendimento de que a simples apresentação dos declaratórios com o ânimo de aclarar o que havia sido decidido, mesmo quando rejeitados, era suficiente para configurar o prequestionamento. Tal é o conteúdo extraído do Verbete Sumular 356, que acabou dando ensejo à construção do prequestionamento ficto.

2 – No caso concreto, verifica-se que o Embargante não está satisfeito com o resultado do julgamento, inexistindo vícios a serem sanados.

3 – Ou seja, há óbice intransponível para devolver as parcelas pagas a título de contribuição para o plano de pecúlio, face à sua natureza contratual aleatória e securitária, tendo como finalidade precípua a cobertura do evento morte ou invalidez permanente, sendo comprovado nos autos que a APLUB suportou a sua parte de ter que indenizar os beneficiários durante a vigência contratual.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO - INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0002567-58.2013.8.11.0004)

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração, com fins de prequestionamento, opostos interposto por
Dionísio Carlos de Oliveira
em virtude do acórdão proferido no ID 53315454.

O Embargante alega que o voto condutor não se manifestou sobre a falta de provas de que aderiu ao Plano de Pecúlio por morte ou invalidez permanente. Afirma, de forma insistente, que tinha a intenção de contratar previdência privada, cuja modalidade lhe permitiria resgatar integralmente o valor pago em caso de desistência ou rescisão unilateral.

Sustenta que não consentiu com os serviços alegados pela Embargada, e que cabia a esta, segundo a proteção consumerista, a prova de que, realmente, o Plano de Pecúlio foi contratado.

Reiterou a tese de que aderiu ao plano acreditando nas promessas do vendedor de que se tratava de previdência privada, não podendo ser prejudicado com a mudança da natureza da relação jurídica, o que configura enriquecimento ilícito da APLUB.

Assevera que, embora esta Relatora tenha considerado que não houve alegação de vício de consentimento, desde o início, o Embargante insiste no argumento de que os documentos iniciais não refletem aquilo que lhe foi ofertado e, por isso, deve ter a sua eficácia desconsiderada.

Pugnou pelo pronunciamento expresso sobre o artigo 6.º, inciso III, artigo 14, § 1.º e artigo 46, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, o Embargante questiona o valor reembolsado pela Embargada concernente ao prêmio recolhido para o Plano de Renda por Invalidez Temporária e do Título de Capitalização, afirmando que cabia à Embargada a prova do valor total recolhido durante o período da vigência contratual (setembro/1995 a janeiro/1998).

As contrarrazões foram apresentadas no Id 56373456.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de setembro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Do cotejo das alegações do Embargante

Dionísio Carlos de Oliveira
com o acórdão objurgado, proferido no ID 53315454, não há qualquer omissão para ser sanada, à luz do art. 1.022 do CPC.

A respeito do exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário se destacam os Verbetes 282 e 356 Súmulas do STF, que foram editados sob a égide da Constituição Federal revogada (CF/1946),
verbis
:

Súmula 282 - É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.

Súmula 356 - O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.

A jurisprudência do Supremo consolidou o entendimento de que a simples apresentação dos declaratórios com o ânimo de aclarar o que havia sido decidido, mesmo quando rejeitados, era suficiente para configurar o prequestionamento. Tal é o conteúdo extraído do Verbete Sumular 356, que acabou dando ensejo à construção do prequestionamento ficto.

Nesse sentido, o atual Código de Processo Civil inseriu no Capítulo que trata dos Embargos de Declaração, o artigo 1.025 com a seguinte redação:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.

No caso concreto, a questão atinente à adesão ao Plano de Pecúlio por morte ou invalidez permanente, e ao valor reembolsado pela Embargada em virtude da rescisão do Plano de Renda por Invalidez Temporária e do Título de Capitalização já foram suficientemente abordados, primeiro quando da análise monocrática e, em seguida, nos recursos posteriores (Embargos de Declaração e Agravo Interno).

Está claro do voto embargado que, em
setembro de 1995
, o Embargante aderiu ao Plano de Pecúlio por Morte ou Invalidez Permanente, ao

Contrato de Seguro de Acidentes Pessoais, ao

Plano de Renda por Invalidez Temporária e ao Título de Capitalização, cujos vínculos contratuais foram cancelados em
janeiro de 1998
por falta de continuidade no pagamento das contribuições mensais (prêmio).

De acordo com tais pactos, apenas o
Plano de Renda por Invalidez Temporária
e o
Título de Capitalização
previam resgate em caso de extinção contratual, e que o Embargante fez
jus
ao reembolso no montante de R$ 24.544,66 (vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) do Plano de Renda por Invalidez Temporária e mais a quantia de R$ 6,77 (seis reais e setenta e sete centavos) do Título de Capitalização, sendo que sobre tais valores ainda incidem a atualização monetária, seguida do decote do imposto de renda.

Isto é, em 17/07/2012, o Embargante restituiu R$ 24.933,67 (vinte e quatro mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos) em face do cancelamento do Plano de Renda por Invalidez Temporária e do Título de Capitalização.

A despeito disso, o Embargante afirmou, na inicial, que o valor acima descrito está aquém do devido e, com base nesse argumento, pugnou pelo recebimento da diferença entre os R$ 24.933,67 (vinte e quatro mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), e o valor integral das contribuições mensais vertidas para a Embargada, acrescido dos consectários legais.

Todavia, o Embargante não fez prova de quais foram os valores debitados na sua conta corrente concernente ao Plano de Renda por Invalidez Temporária e ao Título de Capitalização, durante a vigência contratual - setembro/1995 a janeiro/1998 – ônus que lhe competia, mesmo em se tratando de relação de consumo.

Ora, se o próprio Embargante afirma que os prêmios atinentes aos contratos acima descritos eram debitados diretamente na sua conta bancária, é óbvio que a prova dessa assertiva era exclusivamente sua, não havendo razoabilidade em transferir tal encargo probatório para a Embargada que, aliás, já restituiu o valor que entende correto.

Por esse motivo, foi mantida a sentença, na qual o Juiz
a quo
obtemperou que, quanto ao valor correto do reembolso face o cancelamento do
Plano de Renda por Invalidez Temporária e do Título de Capitalização
, não há elementos nos autos que permitam concluir, com certeza absoluta, qual era o valor do prêmio pago desde o início da relação jurídica, ocorrida em setembro/1995, assim como a evolução das contribuições, à míngua de juntada do extrato de setembro/1995 até janeiro/1998, data do cancelamento dos contratos.

Portanto, o questionamento apresentado pelo Embargante atinente à diferença entre os R$ 24.933,67 (vinte e quatro mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), pagos a título de Plano de Renda por Invalidez Temporária e o Título de Capitalização, e o valor integral das contribuições mensais, acrescido dos consectários legais foi julgado improcedente, e mantido na decisão embargada.

No que tange à restituição das contribuições mensais vertidas para o
Plano de Pecúlio por Morte ou Invalidez Permanente
, a tese de que a verdadeira intenção do Embargante era contratar previdência privada, também, foi esgotada nos inúmeros recursos apresentados pelo aderente.

Aliás, foi tomado todo o cuidado de fazer breve distinção entre o contrato de seguro e o contrato de previdência privada, tendo dito que, neste, parte-se da premissa de que efetivamente ocorrerá o fato convencionado, seja o implemento de certa idade ou a passagem de certo prazo, ao passo que naquele (contrato de seguro) o dever de indenizar ocorre a partir da ocorrência do sinistro. Portanto, no contrato de seguro, estabelecem-se as condições, e no contrato de previdência privada o termo.

No plano de pecúlio contrata-se a garantia da tranquilidade pessoal e familiar do associado, fazendo com que não fiquem desamparados diante das situações que, a despeito de serem indesejadas, são previsíveis, como é o caso da morte e da invalidez permanente.

Por isso, mediante o pagamento do prêmio, o Embargante

transferiu para a Seguradora Embargada o risco pela ocorrência dos eventos morte ou invalidez permanente, ou seja, teve garantido o direito de ser indenizado em relação a riscos futuros, aleatórios, assumidos pela Embargada, a qual estava obrigada a efetuar o pagamento do pecúlio apenas em caso de por morte ou invalidez.

Está posto na decisão combatida que, conquanto o consumidor não tenha sido vítima dos sinistros, usufruiu da prestação dos serviços durante a vigência do contrato, notadamente entre setembro de 1995 até janeiro de 1998.

O prêmio, no caso do pecúlio, foi a contraprestação por essa transferência de responsabilidade. Entender de outro modo importaria no rompimento do equilíbrio contratual, já que teríamos a extensão do benefício da apólice na constância do contrato, sem a existência da correspondente contraprestação.

A partir desse silogismo, a jurisprudência é unânime no sentido de que a natureza jurídica do pecúlio não prevê a restituição dos valores referentes às contribuições pagas ao plano quando em razão do seu cancelamento e/ou exclusão.

Ademais, mais uma vez, esta Relatora afirma que o Embargante não provou que aderiu ao plano acreditando nas promessas do vendedor, de que se tratava de previdência privada.

Ora, se o demandante aponta ocorrência de vício de consentimento, isto é, de que os documentos iniciais não refletem aquilo que lhe foi ofertado e, por isso, deve ser atendido o pleito de que o contrato se trata de previdência privada, o ônus da prova recaiu sobre sua pessoa, não se podendo transferir para a parte adversa tal encargo, sob pena de desequilíbrio na produção das provas.

Por isso, não há o que ser complementado na decisão recorrida, a qual concluiu pela impossibilidade de devolver as parcelas pagas a título de contribuição para o plano de pecúlio, face à sua natureza contratual aleatória e securitária, tendo como finalidade precípua a cobertura do evento morte ou invalidez permanente, tendo ficado comprovado nos autos que a APLUB suportou a sua parte de ter que indenizar os beneficiários durante a vigência contratual.

Não há, pois, omissão para ser sanada no caso concreto, sobretudo quando esta Relatora enfrentou, um a um, todos os argumentos do Embargante, não sendo necessário declinar os dispositivos legais que regem a matéria. O que ocorre, em verdade, é a insatisfação do resultado do acórdão, o que não se resolve pela via eleita.

Posto isso,
rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020